Tribunal: CARF
Processo: 10380.010000/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010000/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.559 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA SIQUEIRA DE CASTRO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
DEPENDENTES, COM INSTRUÇÃO E MÉDICAS.
Acatam-se apenas as deduções legais que foram devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea apresentada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções: a) com os dependentes
Vanessa e Ítalo; b) de instrução relativas à instituição de ensino Educadora Sete de Setembro
Ltda., até o seu limite legal; c) com a previdência privada de Vanessa; e d) de despesas médicas
com os fisioterapeutas Laís Holanda Luz de Oliveira e Leonilson Pinto de Oliveira.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 126/132, relativo ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor
total de R$ 21.926,62, incluindo multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010000/2007-29
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.559 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010000/2007-29

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 127/130, foram: dedução indevida de dependente, no valor de
R$ 8.904,00, dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.004,54, dedução
indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 2.709,56, e dedução indevida de despesas
com instrução, no valor de R$ 1.998,00.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 127/130 e 132.
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação em
10/09/2007, fls. 02/04, com as alegações a seguir transcritas:
. Que foi notificada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para prestar
esclarecimentos acerca de despesas lançadas na declaração de imposto de renda pessoa física
2003/2004 e 2004/2005, de conformidade com Termos de intimação fiscais no
2004/603135325571028 e 2005/6033347627021066, em anexo;
. Tenho em anexo duas pastas de documentação que serviram de base para
elaboração das declarações, inclusive com as despesas arquivadas nas mesmas;
. De todas as solicitações feitas, a que necessita de comprovação é a relação de
dependência dos menores pobres aos quais ajudo. Tenho um trabalho social, as crianças residem
em um pequeno sitio no Planalto Airton Senna, nas proximidades de minha residência (deixado
pelo meu marido ora falecido) e que se não servirem de base para desconto no IRPF,
infelizmente terei de deixar de ajudar. Os pais dos menores assistidos por mim estão de pleno e
comum acordo com a ajuda que dou, e se necessário for, levarei a documentação das crianças,
acompanhadas de declaração dos pais confirmando o que estou citando aqui;
. Em relação às despesas médicas, a Receita Federal do Brasil, tem como dispor
de mecanismos para notificar os profissionais de saúde constantes nestas declarações (nos
recibos tem CPF ou CNPJ, logo fácil de localizar pelo cadastro), pois todos são sabedores do
serviço que me prestaram.
. Face ao exposto, venho requerer que seja feita uma análise da documentação,
seja orientada a elaboração das declarações retificadoras e, caso não possa utilizar de alguma
despesa lançada, desejo efetuar o pagamento da diferença do valor apurado, de forma parcelada,
no número máximo de parcelas, com entrada para o dia 30/09/2007.
. Autorizo o Sr. FRANCISCO EDSON DA SILVA MACEDO, brasileiro,
solteiro, maior, auxiliar de escritório, RG 91008018239 SSP-CE, CPF(MF) 640.646.623-34,
residente e domiciliado nesta urbe à Rua 85 no 281 – 2a Etapa – José Walter – CEP 60.751-060,
efetuar qualquer negociação, assinar pedido de parcelamento, questionar, enfim, realizar o que
for necessário para o bom e fiel cumprimento deste impasse tributário.
. Ciente de que não tenho e nem nunca tive a intenção de burlar as leis do meu
País, e sendo cumpridora com meus deveres de cidadã, aguardo o desfecho positivo deste
impasse, para que possa continuar minha trajetória em paz e sem ter nenhuma preocupação sobre
o que não cometi.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.559 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010000/2007-29

Deduções. Despesas com Previdência Privada, dependentes, despesas com Instrução e
Despesas médicas.
Acatam-se apenas aquelas deduções que foram comprovadas por documentação hábil
apresentada pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
Dos autos, verifica-se que a contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2004, ano-calendário 2003, informando, entre outros dados fiscais, deduções com
contribuição à previdência privada e Fapi, no valor de R$ 2.709,56, dependentes, no valor de R$
8.904,00, despesas com instrução, no valor de R$ 1.998,00 e despesas médicas, no valor de R$
24.004,54, tendo a Fiscalização glosado integralmente as mencionadas despesas por falta de
comprovação, uma vez que a contribuinte, regularmente intimada, não atendeu à Intimação.
Do Mérito
Sobre o assunto assim dispõe a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 (redação
dada à época do fato gerador):
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
de R$ 1.998,00 (um mil, novecentos e noventa e oito reais);(Redação dada pela Lei no
10.451, de 10.5.2002) (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
c) à quantia de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e setenta e dois reais) por
dependente; (Redação dada pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.559 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010000/2007-29

(...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social;
(...)
2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
(...)
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
(...)
O Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, diz que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Conforme se depreende do dispositivo acima, cabe àquele contribuinte que
pleiteou deduções em suas declarações de rendimentos provar com comprovantes
hábeis e idôneos referidas despesas e, ainda, que realmente efetuou os pagamentos nos
valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.559 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010000/2007-29

Isto posto, vejamos.
Da dedução indevida com dependentes
Em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício 2004, ano-calendário 2003, a
contribuinte informou os seguintes dependentes:
(a) Regis Siqueira de Castro, Vanessa Siqueira de Castro Teixeira e Ítalo Siqueira
de Castro – sob o código 21 (filho(a) ou enteado(a) até 21 anos ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho);
(b) Francisca Siqueira de Castro – sob o código 31 (pais, avós e bisavós que, em
2003, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não, até R$ 12.696,00);
c) Gessivan Fernandes Dutra, Carla Dayane Mateus de Araújo e Ana Beatriz –
sob o código 41 (menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque edo qual detenha a
guarda judicial).
Em sede recursal a interessada apresentou certidões de nascimento (e-fls.
160/165) de Regis, Vanessa e Ítalo.
O julgamento anterior manteve as glosas sobres estas deduções em virtude de a
interessada não ter apresentado qualquer documento que comprovasse a relação de dependência
das pessoas elencadas em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Da análise da documentação apresentada, entendo que devem ser restabelecidas
as deduções com os filhos Vanessa e Ítalo, em virtude de atenderem aos pressupostos legais.
Em relação a Régis, nota-se que à época já contava com 24 anos de idade e não
há provas nos autos de que estivesse cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau.
Para os demais dependentes informados nenhum documento foi apresentado.
Assim, voto pelo restabelecimento das despesas com os dependentes Vanessa e
Ítalo.
Da dedução com instrução
No intuito de comprovar suas despesas com instrução, a contribuinte trouxe os
seguintes documentos:
a) recibos, boletos e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, emitidos em
nome de Ítalo Siqueira de Castro Teixeira, referentes ao curso Dec Idiomas – Fátima; e
b) boletos bancários, tendo como sacado Ítalo Siqueira de Castro Teixeira e
cedente a pessoa jurídica Educadora Sete de Setembro Ltda e comprovante de pagamento
referente aos boletos.
O julgamento de piso manteve esta infração uma vez que não restou comprovada
a relação de dependência com Ítalo Siqueira de Castro Teixeira e porque não há amparo legal
para deduzir despesas com cursos de idiomas.
Considerando que a interessada logrou êxito em comprovar a relação de
dependência com Ítalo, entendo que somente os valores comprovadamente pagos à instituição
de ensino Educadora Sete de Setembro Ltda. podem ser deduzidos até o limite estipulado na
legislação tributária.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.559 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010000/2007-29

Assim, voto pelo restabelecimento das despesas com instrução, conforme os
termos acima.

Da dedução com Previdência Privada e Fapi
No intuito de comprovar sua dedução com previdência privada, a contribuinte
trouxe à colação os seguintes documentos:
a) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, ano de retenção 2003, emitido pela Bradesco Vida e Previdência, onde se vê informando
no campo “Contribuições Indedutíveis – Pecúlio da Previdência Privada”, o valor de R$ 859,56,
se encontrando zerados os demais campos;
b) Informe de Rendimentos Financeiros – Pessoa Física, emitido pelo Banco do
Brasil S/A, onde se vê informado o valor de R$ 300,00, referente a contribuições dedutíveis da
Brasilprev PGBL, dedução já acatada pelo julgamento anterior;
c) Informe de Rendimentos Financeiros, ano-calendário 2003, emitido pela
Brasilprev, onde se vê informado contribuição à previdência privada no valor de R$750,00, cuja
beneficiária foi Vanessa Siqueira de Castro Teixeira; e
d) Informe de Rendimentos Financeiros, ano-calendário 2003, emitido pela
Brasilprev, onde se vê informado contribuição à previdência privada no valor de R$ 800,00, cujo
beneficiário foi Régis Siqueira de Castro Teixeira.
Como já relatado o item a) não foi acatado por serem contribuições indedutíveis,
conforme informado no Comprovante de Rendimentos fornecido pela Bradesco Vida e
Previdência. Já as contribuições efetuadas nos itens c) e d) porque dizem respeito a pessoas para
as quais a contribuinte não havia comprovada a sua relação de dependência.
Considerando que a interessada logrou êxito em comprovar a relação de
dependência com Vanessa, entendo que as deduções com a contribuição à previdência privada
no valor de R$750,00, desta beneficiária, devem ser restabelecida.
Assim, voto pelo restabelecimento das despesas com previdência privada,
conforme os termos acima.
Da dedução com despesas médicas
Por fim, para comprovar suas despesas médicas, a contribuinte acostou os
seguintes documentos:
a) 3 recibos emitidos pela fisioterapeuta Laís Holanda Luz de Oliveira, referentes
aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2003, no total de R$ 10.000,00, informando que
prestara serviços tratamento fisioterápico;
b) 2 recibos emitidos pelo fisioterapeuta Leonilson Pinto de Oliveira, referentes
aos meses de abril e maio de 2003, no total de R$ 5.000,00, informando de prestara serviços de
tratamento fisioterápico;
c) recibo emitido pela Clínica Helládio de Vasconcelos S/C Ltda, no valor de R$
4.900,00, informando tratamento odontológico em Francisca Siqueira; e
d) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, emitido pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – Fachesf, ano-
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.559 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010000/2007-29

calendário 2003, informando despesas médicas-odonto-hospitalares, no valor de R$ 316,46 e
Seguro Saúde, no valor de R$ 3.708,08, despesas médicas já acatadas pelo julgamento anterior.
Os recibos dos itens a), b) e c) não foram considerados porque não foi
comprovado o efetivo pagamento dos serviços prestados e, no caso da Clínica Helládio de
Vasconcelos S/C Ltda., a autoridade julgadora anterior, ainda acrescentou que referiam-se a
tratamento odontológico na Sra Francisca Siqueira de Castro para a qual não foi comprovada sua
relação de dependência.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que o único empecilho para o acatamento dos comprovantes de despesas
médicas apontados pelo Fisco foi a falta de apresentação do comprovante da despesa médica.
Da análise da documentação apresentada, entendo que podem ser restabelecidas
as deduções com despesas médicas com os itens a) e b), porque os recibos contém todos os
requisitos estabelecidos pela legislação de regência.
Já a glosa com o item c) deve ser mantida tendo em vista que não foi comprovada
a relação de dependência com a beneficiária dos serviços prestados.
Assim, voto pelo restabelecimento das despesas médicas, conforme os termos
acima.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar parcialmente as deduções informadas em sua DIRPF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções: a) com os dependentes Vanessa e
Ítalo; b) de instrução relativas à instituição de ensino Educadora Sete de Setembro Ltda., até o
seu limite legal; c) com a previdência privada de Vanessa; e d) de despesas médicas com os
fisioterapeutas Laís Holanda Luz de Oliveira e Leonilson Pinto de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.559 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010000/2007-29

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital